Tribunal: TJDFT
Processo: 0717731-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0717731-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BRENO BASTOS CEACARU, EDVAR YURI PACHECO SCHUBACH D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal sobre a petição de ID no 71505019, em que os agravados pugnam pelo reconhecimento da perda de objeto do presente recurso. Brasília, DF, em 8 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator